Tribunal: TJDFT
Processo: 0713998-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. DUAS PERICIAIS REALIZADAS. DESCONSIDERAÇÃO DA SEGUNDA PERÍCIA PELO JUÍZO. DOCUMENTOS JUNTADOS INTEMPESTIVAMENTE. DECISÃO MANTIDA.

A juntada de documentos de forma tardia, viola o devido processo legal nos termos do art. 233 do CPC, mormemente quando a parte contrária não foi intimada para manifestação.
Bem caminhou o Juízo de origem ao afastar a inclusão dos documentos tardiamente trazidos aos autos, homologando o laudo pericial original de ID28881434 dos autos de origem.
Agravo conhecido e não provido.